Tribunal: TJMT
Processo: 1032549-92.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032549-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), S 2 MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.258.002/0001-73 (AGRAVANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu liminarmente a apreensão de veículo objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária. A parte agravante sustenta a nulidade da liminar por ausência de comprovação válida da constituição em mora, alegando que a notificação extrajudicial foi devolvida com as anotações “MUDOU-SE” e “NÃO PROCURADO”, sem prova de entrega no endereço contratual. Requer a reforma da decisão, argumentando também a essencialidade do bem à sua atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a constituição em mora do devedor fiduciante foi validamente comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, aliado à Súmula 72 do STJ, estabelece que a mora do devedor pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com aviso de recebimento, independentemente de sua entrega efetiva.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), fixou tese segundo a qual basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato para fins de comprovação da mora, sendo desnecessária a prova do recebimento, ainda que por terceiros.

Constatado nos autos que a notificação foi enviada conforme esses parâmetros, com retorno por motivo de “não procurado” e “mudou-se”, considera-se válida a comprovação da mora.

A jurisprudência local reafirma esse entendimento, reconhecendo a validade da notificação quando remetida ao endereço contratual com AR, ainda que devolvido sem recebimento.

Diante da regularidade da notificação, mantém-se hígida a liminar de busca e apreensão deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor fiduciante se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de sua efetiva entrega ou recebimento.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado” ou “mudou-se” não invalida o procedimento de constituição em mora quando respeitado o endereço contratual.

É válida a liminar de busca e apreensão fundada em notificação expedida regularmente, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC,
arts
. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023; TJMT, AI nº 1002550-31.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.04.2024, DJE 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1032549-92.2025.8.11.0000.

S 2 MADEIRAS LTDA - ME.

X
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela S 2 MADEIRAS LTDA - ME, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de
B
usca e
A
preensão nº 1001805-06.2024.8.11.0015, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

Para tanto, a agravante alega que a notificação extrajudicial enviada pelo agravado é ineficaz para fins de constituição em mora, uma vez que o AR foi devolvido com as anotações “MUDOU-SE” e “NÃO PROCURADO”, sem comprovação de entrega.

Sustenta que não houve tentativa válida de intimação no endereço constante do contrato, tampouco rastreamento postal efetivo.

Argumenta que, ausente prova inequívoca da mora, a medida liminar é nula, razão pela qual requer a
reforma da decisão recorrida para cassar a decisão que deferiu a busca e apreensão

Invoca, ainda,
a essencialidade dos bens apreendidos à atividade empresarial da empresa.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, contexto no qual deve ser enviada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contudo, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

Com efeito,
o
credor fiduciári
o
para comprovar a mora da
empresa
devedora, colacionou aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “não procurado”
e “mudou-se”.

Feito este introito,
observa-se
que, ao revés do que tenta fazer crer a agravante, o documento que instruiu a inicial, é meio hábil para comprovação da mora da empresa devedora.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor

no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Eis o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).- (N.U 1002550-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Assim, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025